Tribunal: TJBA
Processo: 8040331-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040331-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

AGRAVADO: IMOBILIARIA BARAUNA LTDA.

Advogado(s)
:
LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA, MARIA SILVIA BOTELHO BAGETTI DE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo interno. Cabimento do agravo de instrumento. Inexistência de conteúdo decisório. Mero despacho. Taxatividade mitigada do art. 10.15 do CPC. Inexistência de urgência. Fundamentos da decisão agravada não infirmados. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por entender que o ato impugnado possuía natureza ordinatória, sem conteúdo decisório autônomo, e, portanto, não se enquadrava nas hipóteses legalmente previstas para o cabimento da via eleita, tampouco nas exceções previstas pelo Tema 988/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão
a quo
é passível de impugnação por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; e (ii) definir se, mesmo fora das hipóteses taxativas, é possível o conhecimento do recurso com fundamento na tese da taxatividade mitigada, notadamente diante da alegação de urgência.

III. Razões de decidir

3. Inexistindo ato de natureza decisória, mas mero despacho ordenatório não é cabível a interposição de agravo de instrumento, conforme art. 1015 do CPC, cumprindo o seu não conhecimento.

4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando a postergação da análise puder acarretar inutilidade à futura decisão no julgamento da apelação, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.

5. O indeferimento da prova pericial não se insere nas hipóteses do caput do art. 1.015 do CPC nem foi demonstrada urgência concreta que inviabiliza o exame da matéria em eventual apelação.

6. A produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade do juiz de primeiro grau, que, nos termos do art. 370 do CPC, possui competência para indeferir provas que considerar irrelevantes ou protelatórias. Outrossim, o entendimento consolidado no STJ é no sentido de que, na ausência de urgência, o indeferimento de prova pericial não enseja agravo de instrumento, devendo a matéria ser arguida em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo interno em agravo de instrumento n. 8040331-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e como agravada
BIL BARAÚNA IMOBILIÁRIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.